Tribunal: TCU
Processo: 042.650/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3230/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, requerendo que o Tribunal: " adote as medidas necessárias e adequadas a apurar a notícia (. . .) de que o governo federal, no intuito de custear o programa social Auxílio Brasil em 2022, está usando a sua base política no Congresso Nacional para aprovar emenda constitucional (PEC dos precatórios) que permitirá a realização de gastos públicos além do limite previsto na Emenda Constitucional 95, de 15/12/2016 (...) propondo, para tanto, que se promova o acompanhamento dos gastos que vierem a ser realizados com o referido programa social, a fim de que, em caso de violação do teto de gastos previsto na referida EC 95/2016, sejam emitidos alertas ao governo federal e remetidas informações acerca dessa violação ao Ministro Relator das contas do Presidente da República. " Considerando que estão presentes os demais pressupostos para a admissibilidade de uma representação, exigidos pelos arts. 237 e 235 do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando o exame técnico da representação empreendido pela Secretaria de Macroavaliação Governamental - Semag (peças 10 e 11), do qual resultaram as seguintes conclusões: o TCU não se insere no rol de legitimados a atuarem no processo de emendamento à Carta Magna, independentemente do mérito da matéria tratada, como também não cabe a esta Corte de Contas exercer controle externo sobre a atividade legislativa; cabe, sim, a esta Corte de Contas, aferir o fiel cumprimento das normas positivadas no ordenamento jurídico, sem prejuízo de apontar eventuais desvios praticados que possam comprometer o equilíbrio intertemporal das finanças públicas. Nesse ponto, entende-se que assiste razão ao representante ao requerer que o TCU "promova o acompanhamento dos gastos", sejam eles de qualquer natureza; no que se refere ao efetivo acompanhamento dos gastos derivados diretamente ou indiretamente de eventual aprovação da multicitada proposta de alteração constitucional, como pugna o representante, cabe destacar que foi autuado, sob a relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, o TC Processo 038.225/2021-2 , que trata de representação visando avaliar os reais impactos e riscos orçamentários, financeiros e fiscais da PEC 23/2021, oferecida pelos Deputados Federais Fábio Ricardo e Israel Matos Batista, de modo que o acompanhamento dos gastos que vierem a ser realizados com o referido programa social [Auxílio Brasil] poderá ser realizado por meio de análise a ser empreendida no bojo do citado processo TC Processo 038.225/2021-2 ; quanto ao argumento de " que o governo federal, no intuito de custear o programa social Auxílio Brasil em 2022, está usando a sua base política no Congresso Nacional para aprovar emenda constitucional (PEC dos precatórios) " (peça 1, p. 4), não há qualquer informação adicional que indicasse possível irregularidade; e foi autuado o TC Processo 042.551/2021-8 , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que trata de denúncia em que se apura suposta liberação de recursos derivados de emendas parlamentares na véspera da votação da PEC 23/2021, de modo que eventuais irregularidades acerca do manejo de dotações orçamentárias porventura empregadas com desvio de finalidade poderão ser tratadas no referido processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: a) conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 237 e 235 do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, 52, incisos I e II, da Resolução-TCU 324/2020, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) informar ao Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado que o impacto fiscal, orçamentário e financeiro do Auxílio Brasil poderá ser realizado no âmbito do processo TC Processo 038.225/2021-2 , como também nos acompanhamentos bimestrais de que trata a Resolução-TCU 278/2016 e/ou em ações de controle específicas, bem como por ocasião da apreciação das Contas dos respectivos exercícios, nos termos da Resolução-TCU 291/2017; e c) apensar , com fulcro no art. 36, caput, da Resolução-TCU 259/2014, a representação ora em exame aos autos do TC Processo 038.225/2021-2 , sob a relatoria do ministro Raimundo Carreiro, tendo em conta a relação de continência entre ambos os processos. 1. Processo TC- Processo 042.650/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.